Tribunal: TJES
Processo: 5000516-38.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-38.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAILDE DUARTE DOS SANTOS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000516-38.2021.8.08.0021

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ISAILDE DUARTE DOS SANTOS

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra sentença proferida (ID 1719387), que julgou procedente o pleito autoral pare Determinar que o requerido promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao contrato CDS 0019041756 no valor de R$ 5.710,91 (cinco mil setecentos e dez reais e noventa e um centavos), cujo o vencimento era 15/09/2020 e inclusão em 13/10/2020 (ID. 6122478 - Pág. 1), e via de consequência, pelo que confirmo a tutela concedida no ID6183505 – Pág. 1/2; e condenar, a título de indenização por danos morais, o réu a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, na forma da Súmula 362 STJ, ou seja, desde o arbitramento, e juros desde a citação.

Recurso tempestivo, e preparo realizado, conforme ID 1719397 Prazo decorrido com apresentação das contrarrazões pela parte autora, agora recorrida (ID 1719401).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

O recorrente alega, em breve síntese, que somente exercitou regularmente o seu direito de credor, haja vista que a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, de forma que procedeu as cobranças e a solicitação de inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. Alega a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil em razão de inexistência de ato ilícito, comprovação do dano e nexo de causalidade. Afirma que não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse comprovar o dano moral sofrido. Por fim, caso seja mantida a condenação por danos morais requer seja reduzido o quantum fixado em sede de sentença (no valor de R$8.000,00), em observância a proporcionalidade e razoabilidade. Requer, também, que seja o recurso recebido também em seu efeito suspensivo, conforme norma do art. 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Evidencia-se típica relação de consumo entre a recorrente e recorrida. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demonstrou qualquer comprovação para a inexistência da dívida e falta de pagamentos.

A recorrente alega que não houve irregularidade no seu ato, de forma que exercitou regularmente o seu direito de credora, haja vista que a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, procedendo as cobranças e a solicitação de inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Porém, não foi realizada pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova. Diante disso, deveria o banco réu ter juntado documentação que comprovasse que a autora estava em débito ou outras provas capazes de comprovar a inadimplência da autora, todavia, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou, o recorrente, que a parte recorrida estaria em débito, de forma que não apresenta respaldo para suas cobranças.

Nesse sentido seguem os julgados de matérias similares:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1 - Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2 - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em valor - R$ 8.000,00 - que não comporta redução.

(TJ-DF 07386313620198070001 DF 0738631-36.2019.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 10/12/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, em razão de ausência de provas em sentido contrário, entende-se a inscrição do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito e cobranças referentes como indevidas.

Assim estando correta a sentença que condenou a apelante a reparar os danos suportados pelo recorrido.

Quanto a alegação do recorrente, de que recorrido não apresentou qualquer comprovação do dano moral sofrido pela inscrição, eis que a jurisprudência é uníssona em configurar o dano moral decorrente da negativação indevida
in re ipsa, isto é
, prescinde de prova. Vejamos alguns julgados nesse sentido:

ACÓRDÃO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUGESTÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇAO
. 1. A Recorrida comprovou que a negativação de fato ocorreu com base em débito que já havia sido quitado, sendo imperiosa a conclusão de que comprovou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC⁄2015), enquanto o consórcio Recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstitui-lo mediante prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC⁄2015).
2. A negativação indevida gera danos morais in re ipsa. Precedentes TJES e STJ
. 3. A parte autora apenas sugere um valor na petição inicial, podendo ou não fazê-lo, não ficando o julgador vinculado à sugestão. Precedentes STJ.

(TJ-ES - APL: 00015199320148080010, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 11/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10280190002376001 Guanhães, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

Deste modo, inconteste o dever de reparar o dano, em virtude da inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo,
in

re ipsa
, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado, em observância aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.